Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-94.2025.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000452-94.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOKEN GERENCIAMENTO LTDA - CNPJ: 51.938.962/0001-27 (APELADO), JAIME DALMEIDA CRUZ - CPF: 008.672.785-01 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. FALSO PLANO COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por TOKEN GERENCIAMENTO LTDA em ação de revisão contratual, reconhecendo a natureza de falso plano coletivo, declarando a nulidade do reajuste de 25,50% e determinando a aplicação do índice da ANS de 6,91%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial atuarial; (
ii
) estabelecer se existe impossibilidade jurídica do pedido pela não comercialização de planos individuais pela seguradora; (
iii
) determinar se o contrato de plano de saúde coletivo empresarial com apenas 4 beneficiários do mesmo núcleo familiar caracteriza "falso plano coletivo", atraindo a aplicação do índice de reajuste da ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando a questão central do processo é eminentemente jurídica, sendo suficientes os elementos já constantes dos autos para análise da caracterização do contrato como "falso plano coletivo".

A impossibilidade jurídica do pedido não se sustenta,
pois
a pretensão não é converter o plano coletivo em individual, mas aplicar o índice de reajuste da ANS por equiparação.

Planos coletivos com número reduzido de beneficiários, especialmente quando vinculados por relação familiar, configuram "falsos planos coletivos", atraindo a aplicação dos índices de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais/familiares.

O reajuste de 25,50% aplicado pela seguradora representa quase quatro vezes o índice estabelecido pela ANS para planos individuais no mesmo período (6,91%), configurando onerosidade excessiva.

O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo empresarial que possua número diminuto de participantes, como no caso (4 beneficiários do mesmo núcleo familiar), por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar.

A operadora de plano de saúde não pode aplicar reajustes excessivos em contratos coletivos com número reduzido de beneficiários sem demonstrar, de forma transparente e inequívoca, a base atuarial específica que justifique tamanha discrepância.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000452-94.2025.8.11.0014

BRADESCO SAUDE S/A X TOKEN GERENCIAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT
que
, nos autos da ação de revisão contratual com pedido de repetição de indébito e tutela de urgência movida por TOKEN GERENCIAMENTO LTDA
.,
julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a natureza de falso coletivo, declarando a nulidade do reajuste de 25,50%, e determinando a aplicação do índice da ANS (6,91%). Além disso, confirmou a tutela de urgência, aplicou multa por descumprimento liminar pela Seguradora, e a condenou à restituição na forma simples dos valores pagos a maior
e
ao pagamento d
e
custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 15% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões, a Bradesco Saúde alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial atuarial, que seria imprescindível para comprovar a regularidade dos reajustes aplicados.

Sustenta também a impossibilidade jurídica do pedido, sob a justificativa de que não comercializa planos individuais desde 2007, sendo impossível converter o plano coletivo em individual.

No mérito, defende a legalidade do reajuste aplicado, argumentando que este seguiu as normas da ANS para risco de contratos com até 29 vidas, conforme a RN 565/2022.

Afirma que os reajustes são necessários para manter o equilíbrio contratual e financeiro entre as partes, sendo calculados por peritos atuariais e respeitando as regras legais.

Questiona ainda a condenação à devolução de prêmios, alegando que a seguradora assumiu o risco e prestou os serviços regularmente durante o período contratual.

Em contrarrazões, a
apelada requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, que alega nulidade da sentença em razão do indeferimento da prova pericial atuarial.

O cerceamento de defesa ocorre quando há efetivo prejuízo à parte pela impossibilidade de produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia.

No caso em análise, o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial atuarial por entender que a questão central do processo é eminentemente jurídica.

De fato, a controvérsia principal reside na caracterização do contrato como "falso plano coletivo" e na consequente aplicação do índice de reajuste da ANS para planos individuais. Para esta análise, são suficientes os elementos já constantes dos autos: o número de beneficiários (apenas 4), o vínculo familiar entre eles, e os percentuais de reajuste aplicados (25,50% versus 6,91% da ANS).

A perícia atuarial pretendida pela apelante não alteraria a natureza jurídica do contrato nem afastaria a aplicação das normas protetivas do CDC e da Lei nº 9.656/98 em caso de caracterização do "falso coletivo". Mesmo que a perícia demonstrasse a correção matemática dos cálculos de reajuste segundo as regras para planos coletivos, isso não impediria o reconhecimento da abusividade do reajuste frente à caracterização do contrato como "falso coletivo".

Ademais, sendo o juiz o destinatário das provas (art. 370 do CPC), compete-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo perfeitamente o julgamento antecipado do mérito quando a questão for predominantemente de direito (art. 355, I, do CPC).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO)

Eminentes Pares:

Analiso, por fim, a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pela apelante, que alega ser impossível atender à pretensão da autora porque não comercializa planos individuais desde 2007.

A impossibilidade jurídica do pedido, embora não mais figure expressamente como condição da ação no CPC/2015, pode ser analisada como questão preliminar quando o pedido for manifestamente contrário ao ordenamento jurídico.

No caso em tela, a pretensão da autora não é converter o plano coletivo em individual ou obrigar a seguradora a comercializar um produto que não está em seu portfólio. O que se busca é a aplicação do índice de reajuste da ANS por equiparação, devido à caracterização do "falso coletivo".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que contratos coletivos com número reduzido de beneficiários, especialmente quando vinculados por relação familiar, podem caracterizar "falsos planos coletivos", atraindo a aplicação dos índices de reajuste da ANS por equiparação. Trata-se, portanto, de pretensão juridicamente possível, cuja procedência ou improcedência é questão de mérito, não de admissibilidade.

O fato de a seguradora não comercializar mais planos individuais não impede que, por determinação judicial baseada na caracterização do "falso coletivo", seja aplicado o índice de reajuste da ANS como parâmetro para limitar aumentos abusivos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela BRADESCO SAÚDE S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela TOKEN GERENCIAMENTO LTDA em ação de revisão contratual com pedido de repetição de indébito.

Do exame, extrai-se que o caso envolve contrato de plano de saúde formalmente classificado como "coletivo empresarial", que abrange apenas 4 beneficiários do mesmo núcleo familiar.

A controvérsia está em saber sobre a a caracterização deste contrato como "falso plano coletivo" e, consequentemente, na possibilidade de limitação do reajuste anual ao índice estabelecido pela ANS para planos individuais/familiares.

Em 2024, a seguradora aplicou reajuste de 25,50% ao contrato, enquanto o índice autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período foi de 6,91%. A sentença reconheceu a natureza de "falso plano coletivo", declarou a nulidade do reajuste aplicado e determinou a aplicação do índice da ANS.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A caracterização do contrato como "falso plano coletivo" está devidamente comprovada nos autos. Trata-se de plano formalmente classificado como coletivo empresarial, mas que na prática beneficia apenas 4 pessoas do mesmo núcleo familiar, vinculadas à microempresa TOKEN GERENCIAMENTO LTDA.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que planos coletivos com número reduzido de beneficiários, especialmente quando vinculados por relação familiar, configuram os chamados "falsos planos coletivos", atraindo a aplicação das normas protetivas da Lei nº 9.656/98 e dos índices de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais/familiares.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MICRO EMPRESA. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1 .880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no REsp: 1989638 SP 2022/0064468-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022).

A apelante argumenta que não comercializa planos individuais desde 2007 e que os reajustes aplicados seguem as normas da ANS para contratos coletivos com até 29 vidas (pool de risco). Contudo, tais argumentos não afastam a caracterização do "falso plano coletivo" nem justificam a aplicação de reajuste manifestamente desproporcional.

O reajuste de 25,50% aplicado pela seguradora representa quase quatro vezes o índice estabelecido pela ANS para planos individuais no mesmo período (6,91%), sem que tenha sido demonstrada, de forma transparente e inequívoca, a base atuarial específica que justificasse tamanha discrepância para um grupo tão pequeno.

A mera alegação de que o reajuste segue as normas da ANS para pool de risco de contratos com até 29 vidas não é suficiente para afastar a abusividade, especialmente quando se constata que o contrato, na prática, funciona como plano familiar.

A aplicação indiscriminada de reajustes elevados a contratos dessa natureza configura evidente desequilíbrio contratual e ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie (Súmula 608/STJ), veda expressamente cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV).

A manutenção do reajuste de 25,50% em um contrato que abrange apenas 4 beneficiários do mesmo núcleo familiar configuraria onerosidade excessiva e comprometeria a própria continuidade do vínculo contratual.

Quanto à restituição dos valores pagos a maior, a sentença corretamente determinou a devolução na forma simples, acrescida de correção monetária e juros legais, em consonância com o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Por fim, a confirmação da tutela de urgência e a exigibilidade da multa cominatória pelo descumprimento da liminar também se mostram adequadas, tendo em vista a recalcitrância da seguradora em emitir os boletos com o valor correto, o que forçou a autora a realizar depósitos judiciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026